Tribunal: TJSP
Processo: 1036870-05.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretensão de reanálise do julgado no tocante a indicada ocorrência de contradição, bem como omissão para fins, inclusive, de prequestionamento – Ausentes as indicadas faltas junto ao julgado – Contrariedade da parte com o resultado que não sustenta a modalidade de recurso utilizada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretensão de reanálise do julgado no tocante a indicada ocorrência de contradição, bem como omissão para fins, inclusive, de prequestionamento – Ausentes as indicadas faltas junto ao julgado – Contrariedade da parte com o resultado que não sustenta a modalidade de recurso utilizada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.